Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007046-94.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA NEVES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.617.951-31 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007046-94.2024.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ANA CLAUDIA NEVES DE OLIVEIRA FREITAS.

Recorrido:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E ACUSAÇÃO DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGADAS CONDUTAS VEXATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que foi abordada de forma vexatória em estabelecimento comercial, sendo acusada de furto por prepostos da requerida. O juízo de primeira instância entendeu pela ausência de comprovação das condutas narradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas nos autos demonstram a alegada conduta vexatória ou abusiva por parte da requerida; (ii) estabelecer se as circunstâncias narradas configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de provas mínimas por parte da autora acerca das alegações de abordagem vexatória ou abusiva inviabiliza a procedência do pedido, conforme art. 373, I, do CPC, que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

O áudio apresentado nos autos demonstra que o funcionário da requerida, ao abordar a autora, agiu de forma respeitosa e justificou a abordagem devido a um alerta gerado pelo sistema interno de segurança, não havendo acusações de furto.

Boletim de ocorrência não constitui, por si só, prova da veracidade dos fatos nele narrados, conforme precedentes do STJ (REsp 174.353/RJ e AgInt no AREsp 1378633/RS).

A inexistência de comprovação de conduta vexatória ou de constrangimento público afasta a configuração do dano moral, sendo os aborrecimentos narrados considerados como dissabores cotidianos, insuficientes para romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A abordagem em estabelecimento comercial, desacompanhada de prova de conduta abusiva, vexatória ou constrangedora por parte do preposto, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 174.353/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T., j. 09.11.1999, DJ 17.12.1999.

STJ, AgInt no AREsp no 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019.

TJMT, N.U. no 1011254-56.2022.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 26.03.2024.

TJMT, N.U. no 1003297-12.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 253702651, que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega a falha na prestação do serviço do reclamado, bem como a ocorrência de danos morais
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso,
a parte não demonstrou as alegações postas na inicial acerca das supostas acusações de furto perpetrado pelo funcionário da requerida
. Registra-se que o demandante impugnou os argumentos apresentados com a peça defensiva, porém não produziu nenhuma contraprova para dar azo as suas alegações.

Ademais,
o áudio colecionado em ID. 148553676, não corrobora aos fatos aduzidos na exordial, haja vista que em nenhum momento o representante da requerida alega que a requerente furtou algum produto da loja
.

Desta forma, a regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Destarte,
não se incumbindo o requerente de demonstrar o ato ilícito supostamente cometido pela requerida
, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, afetando a sua honra e dignidade perante terceiros e lhe causando prejuízos, tem-se, como inquestionável,
a inexistência do dever reparatório pretendido
.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, embora a reclamante assevere que foi abordada de forma grosseira pelo preposto do demandado e acusada de furto, tendo sido submetida a uma situação vexatória frente aos demais consumidores presentes no local, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Em atenção ao áudio anexado no id 253701690, o funcionário relata que abordou a autora devido a um alerta gerado pelo sistema, mas
esclarece que, em nenhum momento, a acusou de furto
. Ele explica que houve interferência entre o sistema interno e o de outra loja e, por essa razão, pediu que ela abrisse a sacola, chegando inclusive a se desculpar pelo constrangimento que possa ter causado.

Ademais, o registro de “
boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, eis que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
”. REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Nesse contexto, inexistindo demonstração quanto à suposta abordagem grosseira e vexatória da parte autora, há que se reconhecer a improcedência da pretensão inicial. A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ABORDAGEM
DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE
ABORDAGEM
GROSSEIRA E
VEXATÓRIA
- ÔNUS DA AUTORA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 2. Pretendendo a reclamante indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir do requerido. 3.
Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pelo funcionário do recorrido, que atuou dentro da normalidade e de forma respeitosa, sem expor a consumidora ao ridículo ou situação
vexatória
, não há o dever de indenizar
. 4.
O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral
. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT – N.U 1011254-56.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTACIONAMENTO.
ABORDAGEM

VEXATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- Conforme precedentes do STJ,
o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos
, tendo em vista que nele é consignado as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado. 3- O depoimento da Recorrente (id. 179269393) e do informante, seu cônjuge (id. 179269393), que presenciou a
abordagem
, revela, com segurança, que
não se deu de forma excessiva ou
vexatória
por parte do preposto da Recorrida
, tampouco que tenha chamado a atenção de outros clientes, considerando que no momento da
abordagem
o estacionamento se encontrava ocupado apenas pela Autora e seu acompanhante.
(...)

(TJMT – N.U 1003297-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juiz sentenciante.

Registre-se que a demandante poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, sobretudo, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo, permaneceu inerte quanto à produção da aludida prova (ids 253701699 e 253702650).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025